Tribunal: TCU
Processo: 016.731/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades identificadas em auditoria realizada nas obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste, sub-trecho compreendido entre Caetité e Barreiras no estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame formulados pelos Srs. Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, então Superintendente de Projetos da Valec, e Nelson Eustáquio Fernandes Gonçalves, na qualidade de engenheiro residente da Valec no lote 7 da Fiol, interpostos contra o Acórdão 2778/2020-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte aplicou individualmente aos ora recorrentes e a outros responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/92, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Valec.